Tribunal: TJMT
Processo: 1007459-87.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007459-87.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), RODRIGO FERST BERTOLIN - CPF: 026.700.689-60 (EMBARGANTE), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (EMBARGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº 1007459-87.2022.8.11.0000 interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração – Campo Verde

Embargante:
Rodrigo Ferst Bertolin – em recuperação judicial.

Embargado:
Banco John Deere S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº 1007459-87.2022.8.11.0000 interposto no Recurso de Agravo de Instrumento de mesma numeração – Campo Verde

Embargante:
Rodrigo Ferst Bertolin – em recuperação judicial.

Embargado:
Banco John Deere S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Rodrigo Ferst Bertolin – em recuperação judicial, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o embargante sustenta a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão, pois uma vez não reconhecida a renuncia tácita à garantia hipotecária, o crédito deve ser submetido aos efeitos da recuperação judicial. Alega que a extraconcursalidade do crédito garantido por alienação fiduciária não prejudica a concursalidade da hipoteca prestada nos contratos.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição do recurso à instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação, pugnando pela rejeição dos embargos (id. 137934660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº 1007459-87.2022.8.11.0000 interposto no Recurso de Agravo de Instrumento de mesma numeração – Campo Verde

Embargante:
Rodrigo Ferst Bertolin – em recuperação judicial.

Embargado:
Banco John Deere S.A.

V O T O

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Já a obscuridade se detecta no texto da decisão, no tocante a sua falta de clareza, sem possuir relação com a análise das provas dos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ELIDIDA NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA PROVA DOS AUTOS.

[...]

3.

A
obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto da decisão, referente à falta de clareza, sem relação com a análise das provas dos autos
.

4. Ausência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil. Decisões proferidas com base nas provas dos autos.

5. Recurso especial não provido.”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão, contradição e obscuridade estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
In casu, o cerne da questão está em saber se o crédito oriundo das operações n. 674416/11, 730144/12, 1003155/14, 1010212/14, 1025276/14, 1033712/14 e 1040657/14 firmadas entre as partes, com cláusula de garantia fiduciária, no montante total de R$ 5.111.100,21 (cinco milhões, cento e onze mil, cem reais e vinte e um centavos), deve ou não ser excluído do quadro geral de credores da recuperação judicial
.

Inicialmente, mister se faz constar que o art. 47, da Lei n. 11.101/2005, evidencia expressamente os objetivos da recuperação judicial, verbis:

“Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”

Todavia, em que pese o seu objetivo seja o de viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, o certo é que a mencionada norma legal também elenca exceções a essa regra, dentre as quais a prevista sem seu art. 49, §3º, verbis:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

[...]

§3º - Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.”

À vista disso, da leitura do citado artigo, conclui-se que a lei em comento excluiu da recuperação judicial determinados credores, dentre eles os titulares de propriedade fiduciária, seja de bens móveis ou imóveis.

Acerca do tema, nas palavras do autor André Santa Cruz Ramos, tal exclusão ocorre, porque “A nova legislação falimentar deu tratamento privilegiado a esses créditos, determinando que eles não se submetem aos efeitos da recuperação judicial. O objetivo foi dar mais segurança ao crédito bancário no Brasil, e com isso tentar diminuir os juros dessas operações (o chamado spread)” (Direito Empresarial Esquematizado, 5ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2015).

No caso vertente, pelo que se denota dos autos, verifico, em breve síntese, que a instituição financeira credora, ora agravada, apresentou divergência de crédito perante a administradora judicial, visando à exclusão do montante de R$ 5.111.100,21 (cinco milhões, cento e onze mil, cem reais e vinte e um centavos), da recuperação judicial, oriundo das operações n. 674416/11, 730144/12, 1003155/14, 1010212/14, 1025276/14, 1033712/14 e 1040657/14, alegando que possui garantia por alienação fiduciária.

Ora, com a devida vênia, em que pese as alegações do recuperando, ora agravante, o certo é que a tese sustentada
não afasta a aplicação do art. 49, §3º, da Lei n. 11.101/2005.

Nesse sentido, bem salientou o douto magistrado, verbis:

“
Ora, se o bem dado em garantia fiduciária não compõe o patrimônio do devedor, tem-se como consequência lógica que os débitos assegurados por tal modalidade seriam excluídos do plano de recuperação judicial.

Quanto ao presente caso, o Requerente entende pela manutenção do crédito no plano de recuperação judicial, sob a justificativa de que a existência de dupla garantia, alienação fiduciária e hipoteca sobre imóvel, tornaria o crédito como garantia real, afastando a prevalência da alienação fiduciária, ao menos no que se refere à aplicação do citado art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

No entanto, como se pode inferir pela natureza da garantia fiduciária, o bem alienado não compõe propriedade do devedor, sendo esse o fundamento da exclusão do crédito.

Com isso, a existência de mais uma garantia por hipoteca é insuficiente para descaracterizar a natureza essencial de propriedade resolúvel da alienação fiduciária.” (id. 81323637)

À vista disso, tenho que andou bem o juízo de origem ao manter a exclusão realizada pelo próprio administrador judicial, pois, em relação aos créditos dos titulares de propriedade fiduciária, seja de bens móveis ou imóveis, deve prevalecer os direitos de propriedade sobre a coisa, tendo em vista que com a garantia fiduciária, há a transferência da propriedade dos bens para o credor fiduciário.

Nesse passo, conforme a jurisprudência do c. STJ, os créditos que possuem garantia de alienação fiduciária devem ser excluídos dos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, §3º, da Lei 11.101/2005
, confira:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. CRÉDITOS GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO SUJEIÇÃO. SÚMULA 83/STJ. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015.

2.
Em face da regra do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial os créditos garantidos por alienação fiduciária
. Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 1.350.910/RS, 4ª Turma, Rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, j. 23.04.2019 - negritei)

Destarte, resta evidente que o crédito oriundo dos referidos pactos não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, §3º, da Lei n. 11.101/2005, razão pela qual a manutenção da sua exclusão do quadro geral de credores é medida que se impõe.

Superada essa questão, em relação ao pedido subsidiário, o agravante sustenta que a retirada do crédito do agravado se afeiçoa ao de quem se desfaz da garantia hipotecária, pugnando pelo reconhecimento da renúncia do credor.

Sem razão.
Conforme o disposto no art. 1.499, IV, do C. Civil, a hipoteca extingue-se pela renúncia do credor, contudo, esclareço que não se admite, em regra, a renúncia tácita da hipoteca, sendo necessária a formalização de instrumento próprio destinado a esse fim
.

Isso porque, conforme inteligência do art. 108, do C. Civil, exige-se a renúncia expressa da garantia hipotecária de bem que tenha valor superior a 30 (trinta) salários mínimos, realizada mediante escritura pública.

Assim, considerando que o próprio agravante informa que o imóvel rural está avaliado em R$ 2.355.000,00 (dois milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil reais), eventual renúncia deverá ocorrer na forma prevista no art. 108, do C. Civil, não havendo o que se falar em reconhecimento de renúncia tácita da garantia hipotecária.
”
(id. 135091157 – grifei e negritei)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão, pois, restou suficientemente fundamentado que o crédito oriundo das operações n. 674416/11, 730144/12, 1003155/14, 1010212/14, 1025276/14, 1033712/14 e 1040657/14 firmadas entre as partes, com cláusula de garantia fiduciária, no montante total de R$ 5.111.100,21 (cinco milhões, cento e onze mil, cem reais e vinte e um centavos), não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, §3º, da Lei n. 11.101/2005, razão pela qual foi mantida a sua exclusão do quadro geral de credores, mormente considerando que a existência de mais de uma garantia não afasta a natureza essencial de propriedade resolúvel da alienação fiduciária.

Ademais, em relação à garantia hipotecária, conforme esclarecido no
decisum
objurgado, não se admite, em regra, a renúncia tácita da hipoteca, sendo necessária a formalização de instrumento próprio destinado a esse fim, conforme previsão contida no art. 108, do C. Civil.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 24 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022